Tribunal: TJBA
Processo: 8014283-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Habeas Corpus nº 8014283-66.2026.8.05.0000 Impetrante: Dr. Felipe Marcone Santos Silva (OAB/BA nº 61.168) Paciente: Ricardo da Silva Vieira Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ACESSO E DE PREJUÍZO CONCRETO. REGULAR CONDUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de RICARDO DA SILVA VIEIRA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação (art. 396-A do CPP) e rejeitou alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de acesso integral a elementos probatórios relacionados à “Operação Sinete”, que investiga organização criminosa voltada à prática de grilagem de terras, esbulho possessório, corrupção e lavagem de capitais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação, diante de alegado acesso incompleto ao acervo probatório, configura cerceamento de defesa em violação ao contraditório e à Súmula Vinculante nº 14 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia não envolve negativa absoluta de acesso às provas, mas insurgência contra ato de gestão processual que indeferiu a suspensão do prazo, no exercício regular do poder de condução do processo. 4. O juízo de origem assegura o acesso aos autos principais e determina providências para organização e disponibilização dos elementos probatórios, inexistindo supressão do direito de defesa. 5. A Súmula Vinculante nº 14 do STF garante acesso aos elementos já documentados, mas não autoriza a suspensão do processo até a disponibilização integral e irrestrita de todos os dados investigativos. 6. A resposta à acusação constitui peça inicial de defesa, não exigindo análise exauriente do conjunto probatório, a qual se realiza na fase de instrução processual sob contraditório judicial. 7. A paralisação do feito, em contexto de ação penal complexa, compromete a razoável duração do processo, devendo-se harmonizar tal princípio com as garantias da ampla defesa. 8. Não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável para reconhecimento de nulidade, conforme o art. 563 do CPP. 9. A jurisprudência dos tribunais superiores exige comprovação efetiva de dano e afasta nulidades fundadas em alegações genéricas de cerceamento de defesa. 10. A designação de audiência de instrução revela observância aos princípios da eficiência e duração razoável do processo, sem prejuízo do exercício pleno da defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de suspensão do prazo para resposta à acusação não configura cerceamento de defesa quando assegurado o acesso aos autos e adotadas medidas para disponibilização dos elementos probatórios. 2.A Súmula Vinculante nº 14 do STF garante acesso aos elementos já documentados, mas não autoriza a paralisação do processo até a disponibilização integral de todos os dados investigativos. 3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 396-A, 397 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 924.110/RO, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 18/11/2025; STF, Súmula Vinculante nº 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014283-66.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante o advogado Felipe Marcone Santos Silva, como paciente RICARDO DA SILVA VIEIRA e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da ordem de Habeas Corpus e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora.